Tribunal: TJSP
Processo: 1008045-64.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAUSALIDADE. Tendo a autora dado causa ao chamamento indevido dos réus Odílio Rodrigues Filho e Margarida Emília Coutinho Marques Rodrigues, excluídos da lide por ilegitimidade passiva, deve arcar com os honorários advocatícios dos patronos vencedores. Princípio da causalidade. Redução da

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAUSALIDADE. Tendo a autora dado causa ao chamamento indevido dos réus Odílio Rodrigues Filho e Margarida Emília Coutinho Marques Rodrigues, excluídos da lide por ilegitimidade passiva, deve arcar com os honorários advocatícios dos patronos vencedores. Princípio da causalidade. Redução da verba honorária devida pelas rés, ora apelantes. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Possibilidade. Adoção do valor executado para cálculo dos honorários advocatícios que ensejaria a fixação de montante exorbitante, incompatível com o trabalho desempenhado pelos patronos. Vedação ao enriquecimento sem causa pelo ordenamento jurídico. Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Jurisprudência deste E. Tribunal.
Recurso provido.